Tribunal: TJPA
Processo: 0801689-09.2021.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801689-09.2021.8.14.0046

APELANTE: JOSE ELOY DE BARROS NETTO

APELADO: JOAO MALCHER DIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente, afastando a sucumbência recíproca e aplicando a Súmula 326 do STJ, ainda que fixado valor inferior ao pleiteado, além de majorar honorários recursais. O embargante alega omissão e contradição quanto à inaplicabilidade da referida súmula aos danos materiais e quanto à incidência do art. 86 do CPC, pleiteando efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a aplicação da Súmula 326 do STJ e a interpretação do art. 86 do CPC no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a questão da sucumbência, afastando-a com base no acolhimento substancial dos pedidos indenizatórios e no princípio da causalidade.

5.

A inexistência de omissão se evidencia quando há pronunciamento claro, ainda que contrário à pretensão do embargante.

6.

Não há contradição interna no julgado, pois a fundamentação e a conclusão são coerentes entre si.

7.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo.

8.

A condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial na demanda.

9.

O recurso evidencia mero inconformismo da parte, sendo inadequada a via dos embargos para alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a questão controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. A fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência recíproca quando os pedidos são acolhidos em sua essência.

4. O inconformismo da parte não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 6º, 86, 99, §3º, 373, I, 489, 1.022 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.10.2022; STF, RE 1377479 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 14.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 06.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1823344/MS, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 638830/PE, j. 21.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707318/SP, j. 08.11.2018; STJ, Súmula 326.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 26/05/2026 a 02/06/2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por José Eloy de Barros Netto, contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante suscita preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e impugna a concessão da gratuidade, bem como, no mérito, contesta a suficiência da prova dos danos materiais, a inexistência de sucumbência recíproca, o valor do dano moral e a não fixação de honorários em impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve error in procedendo por ausência de fundamentação nas decisões que rejeitaram os embargos de declaração; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça; (iii) determinar se a condenação por danos materiais encontra respaldo probatório suficiente; (iv) verificar se há sucumbência recíproca diante da fixação de valor inferior ao pleiteado; e (v) aferir se o quantum fixado a título de danos morais e a ausência de honorários pela rejeição do cumprimento de sentença merecem reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pois o julgador enfrenta as questões centrais da controvérsia, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes, conforme os arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.

4. Mantém-se a gratuidade de justiça, pois a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada por prova robusta em sentido contrário (art. 99, §3º, do CPC).

5. Reconhece-se a responsabilidade civil subjetiva do réu, uma vez comprovado que desferiu golpes de machado no veículo do autor, configurando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. Considera-se suficiente a prova dos danos materiais, lastreada em registros fotográficos e orçamento estimativo, sendo desnecessária comprovação matemática exata do prejuízo, desde que demonstrada sua extensão aproximada (art. 373, I, do CPC).

7. Afasta-se a sucumbência recíproca, pois os pedidos indenizatórios foram acolhidos em sua essência, e a fixação de valor inferior ao pleiteado possui caráter estimativo, conforme orientação da Súmula 326 do STJ.

8. Mantém-se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. Rejeita-se a pretensão de fixação de honorários pela rejeição do cumprimento de sentença prematuro, ante a inexistência de controvérsia substancial ou instauração regular de fase executiva apta a justificar condenação autônoma.

10. Majora-se a verba honorária em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação concisa que enfrenta as teses centrais da controvérsia não configura nulidade por ausência de motivação.

2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira até prova robusta em contrário.

3. A comprovação do dano material pode ocorrer por meio de prova documental e estimativa idônea, sendo desnecessária exatidão matemática do prejuízo.

4. A fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não enseja sucumbência recíproca quando os pedidos são acolhidos em sua essência.

5. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 6º, 85, §§1º, 2º e 11, 86, 99, §3º, 373, I e II, 487, I, 489, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 326; STJ, REsp nº 1.134.186/RS.

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão ao afastar a ocorrência de sucumbência recíproca com fundamento na Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual dispõe que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Argumenta que houve aplicação indevida do referido enunciado sumular a hipótese envolvendo danos materiais, cuja natureza jurídica é diversa, por se tratar de prejuízo patrimonial efetivamente comprovado e quantificável, e não de verba de caráter estimativo.

Aduz, nesse contexto, que o acórdão deixou de apreciar a incidência do art. 86, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o qual estabelece que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, destacando que, no caso concreto, o pedido de indenização por danos materiais foi formulado em valor certo de R$ 100.000,00, tendo sido acolhido apenas no montante de R$ 15.000,00, o que configuraria decaimento substancial da pretensão autoral.

Defende, ainda, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo cumulação de pedidos de danos materiais e morais, o acolhimento parcial de apenas um deles ou a redução significativa do quantum pleiteado pode ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca, inclusive com a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, citando precedentes recentes daquela Corte Superior.

Assevera, por fim, que os presentes embargos possuem finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula nº 98 do STJ, requerendo manifestação expressa acerca da inaplicabilidade da Súmula nº 326/STJ aos danos materiais e da correta interpretação do art. 86 do CPC, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas, afastar a aplicação da Súmula nº 326/STJ ao caso concreto, reconhecer a sucumbência recíproca e promover a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito das matérias suscitadas.

João Malcher Dias Neto, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id. 36004119, págs. 1/6), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório, relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-los.

Desse modo, a controvérsia devolvida ao colegiado por intermédio dos embargos declaratórios cinge-se à verificação da existência de suposta contradição e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de manifestação quanto à ocorrência ou não da sucumbência recíproca, diante da fixação da indenização por danos materiais em valor inferior ao pleiteado, bem como à alegada inaplicabilidade da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Pois bem, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, cito os seguintes precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão.

3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo.

4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional. Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Salienta-se, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constato que não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Nesse sentido, o acórdão recorrido enfrentou de forma clara, coerente e suficiente a questão atinente à sucumbência, consignando expressamente que não há falar em sucumbência recíproca, uma vez que os pedidos indenizatórios foram acolhidos em sua essência, tendo o autor logrado êxito no reconhecimento do direito material vindicado. Conforme expressamente consignado no julgado embargado:

Outrossim, no que tange à insurgência quanto à sucumbência recíproca igualmente não merece guarida, pois, embora o valor dos danos materiais tenha sido fixado em patamar inferior ao requerido, os pedidos indenizatórios — tanto moral quanto material — foram acolhidos em sua essência. O autor sagrou-se vencedor na demanda, devendo ser respeitado o princípio da causalidade.

Ressalta-se, a orientação jurisprudencial sedimentada, inclusive sob a égide da Súmula 326 do STJ, afasta a sucumbência recíproca quando a condenação é fixada em montante inferior ao pleiteado, por ostentar o valor inicial caráter estimativo. Nesse contexto, correta a condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dessa forma, não há omissão, mas sim pronunciamento explícito e fundamentado em sentido contrário à pretensão do embargante, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

No tocante à alegada contradição, igualmente não procede a insurgência, pois a tese sustentada pelo embargante parte da premissa de que a Súmula nº 326 do STJ seria inaplicável aos danos materiais. Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, a qual tem ampliado a compreensão do referido enunciado para abranger hipóteses em que a condenação é fixada em valor inferior ao pleiteado, inclusive em demandas que envolvem danos materiais.

Eis a redação da Súmula 362 do STJ:

DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (SÚMULA
362
, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)

Corroborando o entendimento esposado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO (SÚMULAS 283 E 284/STF). DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)

4. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, a indenização por danos materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo. Precedentes.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1823344 MS 2021/0030101-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, a indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo. Precedentes.

6. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte , a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

7. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 638830 PE 2014/0288036-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MONTANTE INFERIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A indenização por danos materiais fixada em montante inferior ao pedido na inicial não configura sucumbência recíproca. Hipótese em que, ademais, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo magistrado de piso em 15% sobre o valor da condenação, será proporcional ao ganho obtido com o provimento do recurso especial.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1707318 SP 2017/0285150-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2018)

Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado por esta Turma Julgadora encontra-se em plena consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar em aplicação indevida da Súmula nº 326/STJ.

Assevera-se que, conforme bem delineado no acórdão recorrido, deve ser prestigiado o princípio da causalidade, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios recai sobre aquele que deu causa à instauração da demanda.

No caso concreto, restou reconhecida a responsabilidade do réu pelo evento danoso, sendo ele condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o que evidencia sua sucumbência substancial, legitimando a sua condenação integral ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Dessa forma, os argumentos expendidos pela embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado da decisão, pretendendo, por via inadequada, a sua reforma, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Pelo exposto, diante dos fundamentos ao norte elencados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
NÃO OS ACOLHO
,

por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventual nova oposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

É o voto.

Belém (PA), data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/06/2026